Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743981-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSIVALDO DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: FLAVIO MARCILIO ALVES RODRIGUES, ELAINE BELMIRA ALVES RODRIGUES, AFRA BELMIRA RODRIGUES, EUSILENE BELMIRA RODRIGUES, SEVERINO AURELIANO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RÉU. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO DIRECIONADA À PATRONA. CAUSÍDICA ACOMETIDA POR ENFERMIDADE. LICENÇA MÉDICA NO CURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. INTERPOSIÇÃO DE APELO ADESIVO. APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA À APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DO APELO PELA CONTRAPARTE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO EM VIRTUDE DE CONVALESCÊNCIA DA ADVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. AFIRMAÇÃO. INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVOCAÇÃO DE INICIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. FORMULAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SIMPLES EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto evidenciada a convalescência da patrona da parte no curso do prazo para interposição de apelo, aferido que restara devidamente intimada, com observância dos prazos estabelecidos nos §§1o e 2o do artigo 1.010 do estatuto processual, viabilizando sua manifestação nos autos mediante interposição de apelo adesivo e contrarrazões ao recurso advindo da contraparte no curso do período de recuperação, o havido evidencia a insubsistência de justo impedimento que a obstaria de exercer a atividade advocatícia e/ou substabelecer o mandato que lhe fora confiado, e, por conseguinte, a inexistência de justa causa hábil a permitir a restituição do prazo recursal para a interposição da apelação em razão de o recurso adesivo que interpusera ter restado prejudicado em razão da desistência do apelo (CPC, arts. 221, 223, §1o e 1.004). 2. A pretensão de reabertura do prazo para interposição de apelo em decorrência de licença médica usufruída pela patrona da parte, a par de demandar a demonstração de efetiva justa causa impeditiva para a prática do ato, deve ser aventada na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de irradiar o silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, inviabilizando o acolhimento da pretensão de restituição do prazo recursal quando praticados diversos atos pela patrona no período que estaria em convalescença, denotando que a enfermidade fora manejada de forma ilegítima e de molde a ser contornada a preclusão havida. . Atestando o itinerário procedimental que não houvera a participação da aventada incapacidade temporária da patrona da parte na primeira oportunidade em que acorrera aos autos, tanto que, expirado o prazo para o aviamento de apelação, acorrera ela aos autos na sequência para interpor recurso adesivo e apresentar contrarrazões, formulando pedido de restituição de prazo apenas quando os apelantes desistiram do apelo, prejudicando o recurso adesivo, ou seja, quando já aperfeiçoada a preclusão consumativa, a prática dos atos processuais, sem manifestação do impedimento, sepultara a faculdade que assistia ao litigante, via da sua patrona, de postular a restituição de prazo, implicando a qualificação da preclusão consumativa. 4. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 5. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de máfé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte provoca incidentes manifestamente infundados se configura quando a parte pratica intencionalmente atos em que tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato/incidente é completamente destituído de razão e estofo legal, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo, não se aperfeiçoando na hipótese em que a postulação realizada pela parte traduzira simples exercício do direito subjetivo de defesa que a assiste, encerrando a argumentação que deduzira simples exercício dialético do direito destinado a aparelhar o pedido que reclamara 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 115, 221 e 223, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando que a patrona estava impossibilitada de interpor apelação por motivo de saúde (cirurgia no punho), o que configuraria justa causa para restituição do prazo, nos termos do artigo 223 do CPC. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Aduz que a negativa de restituição do prazo impediu o exercício do direito de recorrer, ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome da advogada JOSIANE MENESES DE CARVALHO BRAGA, OAB/DF 34.074. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, 115, 221 e 223, §§1o e 2o, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JOSIANE MENESES DE CARVALHO BRAGA, OAB/DF 34.074. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028